Tribunal: STF
Processo: RE 113126
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-08
Data de publicação: 1993-03-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO
PÚBLICO ESTADUAL. RESOLUÇÃO N. 8/1985,  DO TRIBUNAL DE CONTAS  DO
ESTADO DO MARANHAO.  TECNICOS DE ADMINISTRAÇÃO, INVOCANDO PRINCÍPIO
DE ISONOMIA, PLEITEIAM EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS AOS ADVOGADOS E
ENGENHEIROS DO  DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  ESTADUAL.
LEIS NS. 3697/1975,  3941/1976  E  DECRETO  N. 6886/1978,  DO
ESTADO REFERIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS  PRINCÍPIOS DE  ISONOMIA E DIREITO  ADQUIRIDO
(EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969, ART. 153, PARS. 1. E 3.).
DIVERGENCIA COM A SÚMULA 339. NÃO  CABE AO JUDICIARIO  EQUIPARAR
OU  AUMENTAR  VENCIMENTOS  DE  SERVIDORES PUBLICOS, SOB O FUNDAMENTO
DA ISONOMIA, PORQUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA. NO CASO CONCRETO, NÃO
ERA POSSIVEL, AO TRIBUNAL DE  CONTAS DO ESTADO, TÃO-SÓ, POR VIA  DE
ATO ADMINISTRATIVO, CONFERIR AOS  IMPETRANTES O QUE  LHES ASSEGUROU,
INVOCANDO O FUNDAMENTO DE  REPARAR INJUSTIÇA, OCORRIDA ANOS  PASSADOS
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO  E PROVIDO, PARA CASSAR A
SEGURANÇA.::